Tribunal: TJSP
Processo: 2342200-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO VALOR QUE A DEVEDORA ENTENDE CORRETO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO EM FAVOR DO EXEQUENTE. MORA CONFIGURADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de memória de cálculo e de indicação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO VALOR QUE A DEVEDORA ENTENDE CORRETO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO EM FAVOR DO EXEQUENTE. MORA CONFIGURADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de memória de cálculo e de indicação do valor considerado correto.
II. Questão em discussão
2. Discute-se excesso de execução, ilegitimidade da exequente e ausência de mora.
III. Razões de decidir
3. A impugnação por excesso de execução exige indicação do valor correto e memória de cálculo, ônus não observado pela devedora.
4. A operadora do plano de saúde foi condenada a custear o procedimento realizado no hospital. Por sua vez, o hospital, conforme acórdão em ação de cobrança, pode buscar a execução com base na decisão que reconheceu a obrigação da operadora do plano.
5. Por sub-rogação, o hospital tornou-se detentor de crédito líquido e certo perante a operadora, afastada a alegação de falta de título executivo ou ilegitimidade ativa.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.